Tribunal: TJPA
Processo: 0804708-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804708-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS DE MATOS FERREIRA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – DENÚNCIA NÃO OFERTADA.

1). O próprio Órgão Ministerial, ao analisa o IPL, entendeu que trata-se da conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, requerendo a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, consoante dispões o art. 98 da Constituição Federal; art. 61 da Lei nº 9.099/95 e art. 48, § 1º da Lei 11.343/2006. 2).

Diante do que foi exposto pelo titular da ação penal de 1º grau,

inclusive, requerendo a imediata revogação da prisão preventiva do paciente,
que não está demonstrado, por ora, o risco a ordem pública ou prejuízo a instrução criminal
, esta, sequer iniciada, uma vez que ELIAS ainda não foi denunciado
.
Ordem concedida. De ofício. Unânime

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
CO
N
C
E
DE
R
,
de ofício,

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS DE MATOS FERREIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém - Proc. nº 0007762-66.2020.8.14.0401

-
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente, preso no dia 08.05.2020, através de flagrante homologado e convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, vez que é usuário, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, a decisão carece de fundamentação; foi indeferido pedido de liberdade provisória, estando ele
encarcerado na Central de Triagem da Marambaia, em uma cela individual pequena, superlotada (mais de vinte presos), com presos doentes (inclusive com suspeita COVID-19), totalmente insalubre, com odor fétido e suja.
Dizendo que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 41/43-ID Num
3121940
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
a
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 01.09.2019, acusado da prática de tráfico de drogas, porém, o paciente informou que é apenas usuário.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais, cuja decisão segregatória, é da lavra da Juíza Plantonista.

Concluída a competência da Vara sobredita, o feito então, foi redistribuído ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, sendo encaminhado à 2ª Promotoria de Justiça de Entorpecentes.

Extrai-se da consulta feita no Sistema LIBRA do TJE/PA, que, ao receber o IPL, a Promotora de Justiça ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO, titular da 2ª PJ de Entorpecentes da Capital, fazendo uma análise minuciosa da situação processual de ELIAS, assim concluiu,
in verbis
:

“Face ao acima exposto, constata-se que, em tese, o indiciado ELIAS DE MATOS FERREIRA cometeu o delito de para consumo pessoal [art. 28 da Lei 11.343/2006] e não de tráfico de drogas [art. 33 da Lei 11.343/2006, classificação adotada pela Autoridade Policial. Assim, por ser o delito de menor potencial ofensivo, razão pela qual este Órgão Ministerial requer a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, consoante dispões o art. 98 da Constituição Federal; art. 61 da Lei nº 9.099/95 e art. 48, § 1º da Lei 11.343/2006.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva do mesmo, sob pena de configurar constrangimento ilegal a sua manutenção”.

Nestes termos

Pede deferimento.

Belém-PA, 04 de junho de 2020.

Logo, ao que tudo indica, ao menos nesse momento, não há elementos que indiquem a necessidade de prisão preventiva, até porque, segundo a RPM, foi apreendida com o paciente, pequena quantidade de entorpecente (23 g de cocaína), conforme Laudo de Toxicológico de Constatação.

Segundo se depreende da certidão de antecedentes juntado aos autos (ID Num 3088011), verifica-se que o paciente efetivamente não apresenta qualquer envolvimento criminoso, somado a conclusão da nobre representante do
Parquet
acima referida, cuja conduta, em tese, se amolda a prevista no
art. 28 da Lei 11.343/06
(posse de droga para o consumo pessoal).

Dessa forma, entendo
, diante do que foi exposto pela titular da ação penal de 1º grau,

inclusive,
requerendo a imediata revogação da prisão preventiva do paciente
,
que não está demonstrado o risco a ordem pública ou prejuízo a instrução criminal
, esta, sequer iniciada, uma vez que ELIAS ainda não foi denunciado
.

PELO EXPOSTO, DE OFÍCIO,
CONCEDO A ORDEM
, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

EXPEÇA-SE O QUE FOR NECESSÁRIO.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020